Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000948-44.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE(S): NÉVIO PEGORARO E OUTROS
PACIENTE(S): LUCIANO DE SOUSA LOPES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCIANO DE SOUSA LOPES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 197636), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio e tentativa de homicídio qualificados [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum] – art. 121, § 2o, III e IV, do CP e art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente não estaria foragido, possui endereço certo e ocupação lícita como “motorista de caminhão”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 31317471), com documentos (ID 31317474/ID 31322973).
Relatos.
Em 21.8.2013, o paciente teria matado Ademir Pereira Soares, bem como tentado matar Vilmar da Silva Pereira e Ademir Augusto Pereira Soares mediante disparos de arma de fogo que resultaram perigo comum e dificultaram a defesa dos ofendidos (ID 31317488).
O paciente foi qualificado indiretamente e não foi interrogado perante a autoridade policial (ID 31317490).
Em 28.2.2014, o Juízo singular recebeu a denúncia, ordenou a citação do paciente e decretou sua prisão preventiva nestes termos:
“[...] No caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus boni iuris”, em face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas pelas testemunhas. [...]
O estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade do indiciado colide com sua garantia constitucional de se ver livre e autoriza a decretação de sua custódia provisória, salvaguardando a ordem pública e evitando-se, assim, novas investidas criminosas por parte do Indiciado.
Outrossim, a segregação do acusado se fazem necessárias para acautelar o meio social, além da credibilidade da justiça e a aplicação da lei penal, em face da conduta criminosa supostamente praticada por ele. [...]
Assim, a prisão cautelar servirá então para garantir a ordem pública, desestimulando o indiciado de outras investidas criminosas e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum in mora libertatis”, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.
Posto isto, decreto a prisão preventiva do Indiciado LUCIANO DE SOUZA LOPES, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. [...]” (Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 31317494).
Em 14.4.2014, a oficial de Justiça Rose Meyre Moggi Beckhauser certificou não ter localizado o paciente no endereço constante dos autos – Rua dos Pacaris, no 450, bairro Jardim das Oliveiras, Sinop/MT – (ID 31317495).
Em 5.11.2019, o Juízo singular ordenou a citação do paciente por edital ante a não localização nos endereços obtidos após consulta junto ao SPC Brasil e Receita Federal (ID 31317498).
Em 27.12.2019, o paciente foi preso na Comarca de Tocantinópolis/TO (ID 31317498).
Em 23.1.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nestes termos:
“[...] Oportuno salientar, ainda, que o crime em comento se trata de ilícito grave, em que vitimou três pessoas, sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Portanto, infere-se que a ordem pública continua abalada, tendo em vista a gravidade do delito praticado, bem como a periculosidade demonstrada pelo réu, exigindo maior repressão.
Outrossim, no que tange à aplicação da lei penal, dessume-se dos autos que após as práticas delitivas o acusado se evadiu do distrito da culpa, passando a residir em outro Estado, visando dificultar o efetivo cumprimento das medidas decretadas em seu desfavor, sendo que somente fora localizado e preso decorridos quase seis anos dos fatos, em atividade rotineira manejada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Tocantins.
Ademais, no tocante à conveniência da instrução criminal, nota-se que a segregação cautelar do acusado se mostra necessária também a fim de assegurar a segurança das vítimas, uma vez que estas poderão se sentir intimidadas e temerosas por suas vidas, caso o acusado fique em liberdade, evidenciando que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal, constituindo fundamentação idônea para a manutenção do custodiado preventivamente.
Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, não são adequadas e suficientes, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado, também porque seriam incapazes de inibir o acusado de continuar a enveredar-se na prática de crimes.
Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.
Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado LUCIANO DE SOUSA LOPES.” (Código 372442)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes [“que vitimou três pessoas, sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito”], bem como na aplicação da lei penal, sopesada a evasão do distrito da culpa.
Todavia, a gravidade da conduta delitiva não autoriza a segregação cautelar, visto que transcorrido extenso lapso temporal – mais de 6 (seis) anos – entre a data dos fatos criminosos e a efetivação da prisão, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, a elidir o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ RHC 119009 / PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.11.2019).
Por sua vez, o paciente foi qualificado indiretamente, não fora interrogado perante a autoridade policial, tampouco citado, a evidenciar aparente desconhecimento pessoal da imputação.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018; HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019).
Outrossim, a impetração está instruída com traslado da CTPS-Carteira de Trabalho e Previdência Social do paciente, com registros de contratação de trabalho desde o ano de 2013 (IDs 31322961/31322970), comprovantes de endereço em seu nome e da sua companheira (IDs 31322950/31322953), CNH-Carteira Nacional de Habilitação renovada em 9.4.2015 (ID 31317498) e RG emitido em 15.10.2015 (ID 31322954).
Nesse quadro, não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, sobretudo ao sopesar os registros de empregos e emissão/renovação de documentos pessoais.
Logo, não persistem os fundamentos para segregação cautelar.
Não obstante, sopesada a gravidade da conduta delitiva e o decurso do tempo para conclusão da instrução criminal, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).
Noutro giro, o paciente encontra-se segregado no Estado de Tocantins e fora determinada sua citação por carta precatória deprecada à Comarca de Tocantinópolis/TO, de modo que afigura-se processualmente conveniente vincular o cumprimento do alvará de soltura ao ato citatório, “sem prejuízo, a partir da verificação superveniente do juízo a ser deprecado, das providências previstas no art. 282, § 4o, do CPP” (STF, HC no 127186/PR – Relator: Min. Teori Zavascki – 7.5.2015). Em outras palavras, o alvará de soltura deve ser acompanhado do mandado de citação com o objetivo de impedir os efeitos do art. 366 do CPP (Manual de Atuação Funcional dos Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as vítimas e testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, acompanhado do mandado de citação do paciente a ser cumprido pelo Juízo deprecado, mediante termo de compromisso com condições impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.